Tribunal: TJMT
Processo: 1013267-23.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013267-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 211.337.789-68 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (APELADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE

CORRETAGEM – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM A EFETIVA INTERMEDIÇÃO, ATUAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DO CORRETOR NO NEGOCIO JURIDICO DE COMPRA E VENDA – RESULTADO POSITIVO -

HONORÁRIOS DEVIDOS – APELO DESPROVIDO.

É devida a comissão de corretagem quando demonstrada que a compra e venda do imóvel rural somente se efetivou em razão da intermediação, atuação e negociação, propiciado pelo corretor alcançando o resultado útil.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Milton Aparecido Ribeiro de Oliveira,
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários de Corretagem Imobiliária n. 1013267-23.2017.8.11.004, proposta

por
Márcio Martins
, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar

o réu ao pagamento da comissão de corretagem no valor de R$ 2.220.000,00 (dois milhões duzentos e vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença, e juros de 1% ao mês a partir da citação e, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformado, recorre o réu, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que o contrato particular de compromisso de corretagem apresentado pelo apelado não chegou a ser efetivado, porque a negociação da corretagem do imóvel ocorreu de forma diversa do estabelecido no instrumento.

Diz que o documento carece de validade, pois não há assinatura de testemunhas, e consta da Clausula Segunda do ajuste a transferência de um imóvel residencial e 03 (três) caminhões para os corretores que não se efetivou.

Segue alegando que após efetivada a venda do imóvel rural, pagou ao apelado e ao seu sócio, Sr. Jordan, a quantia de R$ 700.500,00 (setecentos mil e quinhentos reais), referente ao negócio de compra e venda, sendo também quitado com outro corretor os honorários no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo que os valores desembolsados com corretagem equivalem a 5% do preço do imóvel, percentual habitualmente utilizado como taxa de corretagem no mercado.

Esclarece que quando realizou o pagamento da comissão de corretagem ao sócio do apelado (Sr. Jordan), acreditou estar quitando os honorários de ambos os corretores e pontua que a importância reclamada no total de R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais) representa 25% do valor da área negociada.

Afirma, por fim, que eventual inadimplemento deve ser pleiteado dos outros corretores que receberam a integralidade da comissão e não repassaram ao apelado.

Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda, ou, alternativamente, seja o total do valor pago rateado em partes iguais entre os 3 (três) corretores.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 165612209, o apelado rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de honorários de corretagem imobiliária proposta por Marcio Martins, objetivando a condenação do réu -Milton Aparecido Ribeiro de Oliveira - , ao pagamento de honorários de corretagem imobiliária em razão da

intermediação e conclusão de contrato de compra e venda de imóvel rural.

Narrou o autor na inicial, que ajustou com o réu o pagamento de honorários de corretagem imobiliária, em decorrência das diligências efetuadas para a concretização de contrato de compra e venda de imóvel rural de propriedade deste, sendo que após a formalização do negócio jurídico e os respectivos pagamentos pelo comprador, o réu não cumpriu com o pagamento dos honorários de corretagem estabelecidos na cláusula segunda do respectivo contrato.

Diz, então, que em razão dos fatos, manejou a ação originaria visando o recebimento do valor de R$ 2.220.000,00 (dois milhões duzentos e vinte mil reais), referente a 50% (cinquenta por cento), da integralidade da comissão de corretagem.

Decorrida a marcha processual, após contestação e impugnação pelas partes, houve o saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e designação de audiência de instrução para produção de prova oral, depoimento pessoal e testemunhal. Após a realização da solenidade, apresentadas as razões remissivas, a juíza
a quo
prolatou sentença de mérito julgando procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu ao pagamento da comissão de corretagem, e no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre o réu, ora apelante. Insurge-se sustentando a invalidade do contrato de corretagem, por ausência de assinatura de testemunhas, e diz que o negocio jurídico ocorreu de forma diversa do estabelecido no instrumento, cumprindo com o pagamento da comissão na forma avençada, na pessoa do sócio do autor, Sr. Jordan.

Deveras, baldados os argumentos vertidos, o conjunto fático-probatório carreado aos autos não corrobora a tese recursal desenvolvida pelo apelante de que cumpriu com o pagamento da comissão de corretagem nos termos ajustado. Explico.

As provas coligidas demonstram que as partes firmaram contrato de corretagem no qual ficou estipulado a venda de um imóvel rural de propriedade do réu pelo valor de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais),

valor este

livre de corretagem, ficando ajustando que

o
quantum

excedente,

seria repassado a titulo de honorários de comissão de corretagem.

Nesse contexto, o autor demonstrou que juntamente com o Sr. Jordan, também corretor, intermediou a venda do imóvel rural do réu ao Sr. Edson Luiz Zaquetti, que após tratativas foi efetivado pelo valor final de R$ 17.400.000,00 (dezessete milhões e quatrocentos mil reais).

Destarte, segundo o avençado entre as partes, como consta da autorização de venda de id 165611173,

onde o apelante concede ao apelado autorização para intermediar a negociação da sua propriedade rural pelo preço de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais). Consignou-se, também, no documento, que a diferença que ultrapassasse o preço da venda, seria revertido em honorários de corretagem pelos serviços prestados, de sorte que, tendo sido alienado o imóvel rural pelo preço final de R$ 17.400,000,00 (dezessete milhões e quatrocentos mil reais), é hialino que a importância de R$ 4.400,000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), que foi objeto do contrato de comissão de id n. 165611173/74, refere-se à diferença que excedeu o preço fixado pelo vendedor, ora apelante,

pela venda

do imóvel rural, que seria revertido aos corretores pelo serviço.

Tanto é que ao que se afigura dos autos, o contrato de compra e venda do imóvel rural foi entabulado em 07.04.15 (id n. 16561174), e o contrato de comissão de corretagem no dia seguinte 08.04.15 (id n. 165611174), de modo que não tem sustentação a tese do réu, ora apelante, de que as tratativas em relação ao imóvel rural, não seguiram as disposições firmadas no instrumento de compromisso de corretagem.

Tanto é que como consignou a juíza
a quo
, “
Ainda, consta nos autos contrato particular de compromisso (id 6736126), onde o requerido assume o débito perante os corretores, pelos serviços prestados na intermediação da venda do imóvel rural, no valor de R$ 4.440.000,00 (quatro milhões quatrocentos e quarenta mil reais).

A valer, o depoimento pessoal prestado pelo autor e a

testemunha ouvida

na audiência de instrução ( id n. 165612186/165612196 ), foi esclarecedor quanto as tratativas envidadas.

Lado outro, o réu, ora apelante, não comprovou o pagamento dos honorários ao apelado, cingindo-se em apresentar um recibo no valor de R$ 700.500,00 (setecentos mil e quinhentos reais) repassado ao Sr. Pedro Jorge Jordan, que também intermediou o negocio jurídico, que não corrobora que quitou a parte que cabia ao autor, que representa 50% do valor da corretagem, ou seja, R$ 2.200,000,00 (dois

milhões e duzentos mil reais)

No ponto, transcrevo trechos da sentença recorrida que foi precisa.

“(...) Enquanto a parte requerida trouxe aos autos recibo, acostado no id 10063765, onde consta que realizou o pagamento da quantia de R$ 700.500,00 (setecentos mil e quinhentos reais), repassando a quantia para Pedro Jorge Jordan, a título de pagamento dos honorários de corretagem pela intermediação da venda, no entanto, inexiste qualquer indicação de pagamento ao autor, bem como informa que por desacordo, a venda foi posteriormente rescindida com o comprador. Em que pese o distrato efetuado a posteriori entre o requerido e o comprador indicado pelo autor, nos termos da autorização específica de venda de área, é devido o pagamento da comissão de corretagem ao autor (...)”
(id n. 165612204).

Por fim descabida a alegação de invalidade do contrato de corretagem, seja porque o negocio judicio foi reconhecido pelo apelante, que apenas questiona o valor que deveria ser repassado ao autor, seja porque, em momento algum o réu questiona a veracidade das rubricas apostas no documento ou a existência de qualquer vicio de consentimento na formulação do negocio jurídico, para afastar a validade dos instrumentos.

Desta feita comprovado a realização no negocio jurídico de compra e venda que decorreu da medição do corretor, ora apelado, assiste-lhe o direito aos honorários de corretagem, que à mingua da comprovação de pagamento, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o réu a quitação de 50% do constante no contrato correspondente a R$ 2.200,000,000 ( dois milhões e duzentos mil), não merecendo qualquer reparo a sentença hostilizada.

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO A INTERMEDIAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO – COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O crédito de corretagem previsto nos artigos 725 a 727 do Código Civil constitui uma obrigação de resultado, razão porque a comissão respectiva somente pode ser exigida mediante o resultado útil do serviço prestado, que se traduz na efetiva conclusão do negócio jurídico. Demonstrada a autorização para promover a venda de área rural, a realização de atos para aproximar comprador e vendedor, sendo o negócio alcançado com a sua participação, faz jus aos honorários de corretagem”.

(RAC n. 0005334-62.2016.8.11.0037, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 27.04.22 - negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – INTERTERMEDIAÇÃO INCONTROVERSA
– REMUNERAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA DO NEGÓCIO E USOS LOCAIS – ART. 724 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Incontroversa a prestação de serviços de intermediação na compra e venda de imóvel avulso, a remuneração do corretor, quando não houver prova do percentual ajustado, deve ser arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais (art. 724 do CC)” .(
RAC n. 1000325-73.2017.8.11.0003, 4ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho J. 13.10.22)

O desprovimento do recurso impõe a majoração da verba honoraria nesta instancia recursal, que fixo em 12%, na forma do §11 do art. 85, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023